Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-62.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021105-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA DE PAULA PEREIRA - CPF: 001.993.100-09 (ADVOGADO), FÓRUM DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), SAIMON JUNIOR DA SILVA - CPF: 035.952.400-14 (PACIENTE), DANIELA DE PAULA PEREIRA - CPF: 001.993.100-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GUILHERME VALERIO SANTOS - CPF: 030.726.070-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CORREIA REIS - CPF: 877.732.521-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO PERPETRADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime tipificado pelo art. 171, §2º-A do Código Penal, com vistas à revogação do ergástulo.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada pelas circunstâncias do caso, as quais revelam a aplicação de golpe por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em detrimento de vítima que, levada a acreditar que falava com uma jovem e, depois, com um Delegado de Polícia, depositou na conta bancária do paciente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo os acusados depois tentado obter mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante nova chantagem, cenário em que demais elementos informativos denotam possível habitualidade delitiva; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso, observada ainda a necessidade de se evitar a reiteração delitiva”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021105-62.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE:

Dra.
DANIELA DE PAULA PEREIRA

PACIENTE:

SAIMON JÚNIOR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001367-79.2024.8.11.0079 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 171, §2º-A, do Código Penal.

Cuida-se de prisão preventiva decretada em
09/05/2025
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000607-96.2025.8.11.0079, em razão do suposto envolvimento do paciente com o crime supramencionado. O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
29/05/2025
. Posteriormente, pleiteada a revogação da custódia cautelar, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
, mormente em vista de alardeada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos até o momento em desfavor do beneficiário deste
writ
, que, na intelecção da d. defensora,
não teria qualquer envolvimento com os fatos sob apuração
; os quais, ademais, remontam a
junho de 2024
, pelo que, observado o princípio da
contemporaneidade das cautelares
, argumenta que igualmente inexistiria azo ao recolhimento do paciente ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas e acrescentando que a segregação teria sido ainda decretada à míngua de
fundamentação adequada
, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 296028874 e ss.

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 296106894), a d. impetrante apresentou a documentação de ID 296609855 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 296630372), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 303123854.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 305051888).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000607-96.2025.8.11.0079, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
de
SAIMON JÚNIOR DA SILVA
, à conta de indícios que apontavam para seu envolvimento, em tese, com o crime de
estelionato
.

Colhe-se dos referidos autos que a decisão constritiva foi proferida em
09/05/2025
,

e, em
29/05/2025
, se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão, encontrando-se o paciente recolhido preventivamente ao cárcere desde então.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1001367-79.2024.8.11.0079, o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em face de
SAIMON
e de
Guilherme Valério Santos
, dando ambos como incursos nas sanções do
art. 171, §2º-A, do Código Penal
,
na forma do art. 29 do mesmo diploma.

Consoante de infere da inicial acusatória, no dia 04 de junho de 2024, por volta de 11h, no Município de Ribeirão Cascalheira/MT,
SAIMON
e
Guilherme
, com consciência e vontade,
obtiveram em seus proveitos vantagem ilícita, mediante fraude eletrônica
, causando o prejuízo de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) à vítima
Fábio Correia Reis
.

Narra o
parquet
que, dias antes do fato, o denunciado
Guilherme
enviou mensagens à vítima
Fábio
, se passando por uma adolescente. Por ocasião dessas conversas, o denunciado, se passando pela garota, enviou fotos onde a jovem aparecia nua.

Na data fatídica, a vítima
Fábio
recebeu um vídeo de uma mulher que se fazia passar pela mãe da garota e, em seguida, recebeu uma ligação do denunciado
Guilherme
, o qual se passou por Delegado de Polícia e o convenceu a lhe transferir
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para que não fosse preso.
Após chantagear a vítima,
Guilherme
forneceu a conta bancária de seu comparsa, o paciente
SAIMON
, que recebeu o valor, conforme demonstrado pelo correspondente comprovante bancário.

Depois da primeira exigência financeira, os denunciados voltaram a contatar a vítima, alegando que a suposta adolescente havia cometido suicídio e exigindo novo pagamento de
R$ 200.000,00
, posteriormente reduzido para
R$ 100.000,00
e, depois, para
R$ 40.000,00
.

Contudo, desconfiando da veracidade da história, a vítima se deslocou à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência.

Em razão de seu possível envolvimento com o crime em comento,
SAIMON
se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
29/05/2025
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato perpetrado mediante fraude eletrônica
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.167519; as declarações prestadas pelo ofendido
Fábio
; o Relatório de Inteligência Financeira n. 2025.7.47387; e os comprovantes e extratos bancários referentes às movimentações financeiras de
SAIMON
.

Para maior clareza, transcrevo excerto do Relatório n. 2025.7.64998, elaborado pela d. autoridade policial após o término das investigações, no que concerne aos indícios reunidos em desfavor do paciente,
in verbis
:

“[...]
SAIMON JÚNIOR DA SILVA

Identificado como o titular da conta bancária para a qual a vítima transferiu os R$ 30.000,00, Saimon foi ouvido em interrogatório e afirmou ter emprestado sua conta a um suposto amigo, de nome Guilherme Valério, sem, contudo, fornecer qualquer dado que permitisse identificá-lo
.
Não apresentou justificativas plausíveis para a origem do valor ou os critérios para o empréstimo da conta bancária
.
A versão apresentada foi considerada inconsistente e contraditória, especialmente diante do conteúdo do Relatório de Inteligência Financeira
.

Esse relatório revelou que,
entre os dias 04 e 13 de junho de 2024, a conta de Saimon recebeu valores vultosos, especialmente via PIX, oriundos de diversas fontes
.
Em 04/06/2024, data do golpe, houve recebimento de R$ 30.000,00 de F C REIS. Foram também identificadas transferências de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 de pessoas físicas, incluindo Roselaine Vedoy, genitora de Saimon
.
Além das entradas, observou-se elevada movimentação de saídas para empresas como Be2Bank, Julia Palmas e outras, com valores entre R$ 50,00 e R$ 4.990,00, além de saques em espécie
.

Esses elementos demonstram que
Saimon utilizava sua conta bancária como instrumento de movimentação financeira frequente, com padrão que ultrapassa o uso pessoal, revelando compatibilidade com o emprego da conta para fraudes e reinvestimento de valores de origem ilícita
.
Sua conduta revela dolo eventual, ao aceitar o risco da utilização da conta para fins criminosos e omitir-se de qualquer controle ou denúncia
”.

(ID 196783019 – autos n. 1001367-79.2024.8.11.0079). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
de rigor
sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto a d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
SAIMON
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com supedâneo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite nesta ação de índole constitucional (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, além de se tratar de encarceramento decretado por
conveniência da instrução criminal
, notadamente tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, bem como o
risco de reiteração delitiva
, além do fato de se tratar de acusado que se encontrava, à época, em
local incerto
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Quanto ao periculum libertatis, entendo que
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

A conduta de Simon Júnior da Silva demonstra periculosidade e risco de reiteração criminosa, aplicando golpes de forma premeditada, enganando as vítimas com ameaças e falsas alegações, causando sérios prejuízos financeiros e abalando a confiança na segurança pública
.
A reiteração delitiva é um fator preponderante para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.

Ademais,
a prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução criminal, pois Simon Júnior da Silva, diante do indicado caráter fraudulento, pode obstruir as investigações, coagir as vítimas ou subornar testemunhas
.
A localização incerta do representado dificulta a coleta de novas provas, tornando a prisão imprescindível para a apuração dos fatos.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas e suficientes para atingir os objetivos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. O monitoramento eletrônico é inviável, pois
o indiciado está em local incerto, dificultando o cumprimento da medida
. Aliás,
verifica-se necessidade de encarceramento cautelar do representado porque seus atos foram perpetrados de forma remota
. As demais medidas não se mostram suficientes para impedir a reiteração criminosa e garantir a integridade da investigação.

Diante do exposto,
entendo que a decretação da prisão preventiva de Simon Júnior da Silva é medida que se impõe
. A medida encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se justifica diante da
gravidade dos crimes praticados
, da
periculosidade do agente
, do
risco de reiteração criminosa
e da
necessidade de proteger a sociedade e a investigação
”.

(ID 193368200 – autos n. 1000607-96.2025.8.11.0079). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, o paciente e seu comparsa
Guilherme
, trabalharam em conjunto para, mediante
fraude eletrônica
, consistente em envios de mensagens pelo aplicativo WhatsApp,
chantagear
o ofendido
Flávio
, desiderato em que
Guilherme
se passou por uma jovem para lhe enviar fotografias nuas, vindo, depois, a fingir ser Delegado de Polícia para lhe extorquir a quantia de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais), depositada pela vítima em conta bancária em nome de
SAIMON
, em razão de receio de ser recolhido ao cárcere, quando tudo não passava de uma dissimulação arquitetada pelos denunciados que, logo depois, tentaram lhe exigir mais
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais, posteriormente reduzidos para
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais); circunstâncias que bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha, entendo também que deve ser considerada a circunstância de se tratar de delito consumado no
Município de Ribeirão Cascalheira/MT
, local de residência da vítima, a partir do
Estado do Rio Grande do Sul
, onde, aparentemente, residem
SAIMON
e
Guilherme
, que, aproveitando-se da rede mundial de computadores, conseguiram,
a priori
, obter vantagem ilícita em prejuízo do ofendido
de forma remota
, peculiaridade que, como evidenciado pelo d. juízo
a quo
, certamente
reforça
a conclusão pela imprescindibilidade da prisão cautelar, inclusive porque ambos os denunciados, aparentemente,
sequer possuem qualquer vínculo
com o Município de Ribeirão Cascalheira/MT.

Ademais, não podem ser menosprezadas as conclusões alcançadas no bojo do Relatório de Inteligência Financeira n. 2025.7.47387, a partir das quais se constatou “
[...] a existência de
vínculos financeiros recorrentes entre Saimon Júnior da Silva e Valéria da Silva Valerio, possível parente de Guilherme, com trocas de valores que indicam relação contínua e rotinas de movimentação entre membros do mesmo círculo
[...].
Tal fato reforça a hipótese de organização mínima e planejada da conduta criminosa
” (ID 196783019 – autos n. 1001367-79.2024.8.11.0079). — Destaquei.

Outrossim, colhe-se da representação formulada pela d. autoridade policial que, “
[...] em outro boletim de ocorrência registrado em Nova Mutum/MT, o mesmo indiciado [
SIMON
], utilizando o número (54) 9646-8844,
se passou por um delegado de polícia chamado Felipe Farias Borba e alegou que a vítima Denilson Primo Curioni estava sendo investigada por pedofilia e exigiu R$ 30.000,00 para arquivar o procedimento
.
O indiciado recebeu R$ 5.000,00 via PIX da vítima, conforme os dados bancários anexados ao boletim de ocorrência
[B.O. n. 2024.181826]
” (ID 191946952 – Págs. 1-2) — Destaquei; cenário em que
sobreleva o risco de se tratar de paciente habitual no mundo da ilicitude
.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SAIMON JÚNIOR DA SILVA
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025